Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706467-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA DE LIMA VENCESLAU AGRAVADO: ERONI VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE DJALMA COSTA E SILVA DESPACHO Da consulta ao processo de origem, verifica-se que a r. decisão agravada que determinou ao Contador a realização do esboço e cálculos dos quinhões dos herdeiros no arrolamento comum dos bens deixados por Djalma Costa e Silva, foi proferida em 18/7/19, e publicada no dia 3/1/2020. O termo inicial do prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 21/1/20 e terminou em 10/02/20. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 18/03/20, logo, de forma extemporânea. Verifico que o agravante requereu ao Juízo de origem a devolução do prazo, ao fundamento de que os autos não estavam disponíveis no Cartório (id. 15061743, págs. 1/2). O pedido de devolução do prazo recursal não pode ser analisado no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar se o pedido já foi analisado no Juízo de origem, juntado aos autos a referida decisão, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora